Tribunal: STF
Processo: RE 1402118
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 219):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A contar de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, até 31/12/2013, para fins de atualização monetária, haverá a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. 2. Sucumbente, deve a parte embargada arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, mostrando-se cabível a compensação da referida verba com eventuais honorários arbitrados no processo de execução.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 237).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5, II, 61, 62 e 63 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se demonstrar, inicialmente, a inexigibilidade do título judicial, objeto da controvérsia, em virtude da impossibilidade da incorporação de quintos, na forma como decidido pelo E. STF no RE 638.115, relatando-se que a parte Recorrida pleiteia valores ”relativos a título judicial relacionado com o pagamento de quintos incorporados entre 1998 a 2001” (eDOC 245, p. 7). 



    Sustenta-se, ademais, o seguinte (eDOC 245, p. 28):



    “A autarquia alicerça sua tese recursal na interpretação constitucional aflorada recentemente na jurisprudência pátria, pois, até pouco tempo, a mesma era uníssona pela incorporação dos “quintos” no período de 1998 a 2001, lastreada exclusivamente no direito infraconstitucional, e desenvolve a tese jurídica encampada na repercussão geral reconhecida pelo Excelso Pretório.



    Imperioso ressaltar que o Princípio do Direito Adquirido não constitui um imperativo de estratificação da escala relativa de remuneração dos servidores públicos, nem tampouco impede nova avaliação por lei, a qualquer tempo, dos vencimentos e vantagens existentes dentro do aparelho administrativo estatal, com a ressalva única da irredutibilidade.  Estender o lapso temporal para além do delimitado pela Lei n.º 9.527/97 é atitude que não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, constituindo, assim, uma afronta ao que dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal, ante a exigência de iniciativa legislativa do Presidente da República quando se tratar de “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.” 



    Afinal, a disposição acima destacada e o Princípio da Legalidade a que está sujeita toda a Administração Pública não permite que o legislador conceda aumentos de vencimentos ou vantagens a servidores públicos de forma tácita ou implícita, sob pena de violação dos artigos 5º, inciso II; e 37, “caput”, da Constituição Federal. 



    Ademais, qualquer aumento ou concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos deverá ser feito sempre de forma clara e expressa, inclusive com a indicação da respectiva fonte de custeio, nos termos disposto no art. 169, § 1º, da Constituição Federal”.



    Conclui-se que a decisão judicial “que determina a incorporação dos quintos carece de fundamento legal e, portanto, viola o princípio da legalidade” (eDOC 245, p. 34). 



    Postula-se, então, o provimento do recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, determinando-se a inexigibilidade dos valores reclamados, dado que tais valores não seriam passíveis de pagamento ante à violação constitucional, visto que decorrentes de incorporação de quintos, considerados indevidos na forma como decidido pelo STF no RE 638.115. 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário, ressaltando que “o presente feito envolve pagamento de parcelas atrasadas de quintos, reconhecidos administrativamente” (eDOC 253, p. 1). 



    É o relatório. Decido.



    Não merece prosperar o recurso. 



    O TRF da 4ª Região, ao exercer o juízo de retratação, assentou (eDOC 219, p. 3-4):



    “No caso, trata-se de remessa oficial e apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou a União a pagar à parte autora as diferenças devidas de 01/06/1998 a 01/12/2005 em razão dos quintos/décimos incorporados no interregno de 1/04/1998 a 29/08/2001, reconhecidas administrativamente mas ainda não adimplidas.



    A Terceira Turma, em sessão de julgamento realizada em 29/10/2014, proferiu o acórdão ora submetido a juízo de retratação, que negou provimento à remessa oficial e à apelação, contando com a seguinte ementa:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), em regime de repercussão geral, reconheceu a impossibilidade de incorporação de qualquer parcela remuneratória, sejam quintos ou décimos, no período de 08/04/1998, data do início da vigência da Lei 9.624/98, até 05/09/2001, data referente ao início da vigência da MP 2.225-45/2001, pois concluiu que mencionado direito já estava extinto desde a Lei 9.527/97. Foi fixada a seguinte tese:



    (...)



    Embora o STF não tenha declarado a inconstitucionalidade de dispositivo legal, entendeu que foi aplicada norma em situação inconstitucional, pois concluiu pela inexistência de base legal para a incorporação de quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, com base na MP 2.225-45/2001, razão por que referida incorporação caracterizaria afronta ao princípio da legalidade.



    A Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do decisum para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento do RE 638.115/CE (19/03/2015), cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente. 



    Primeiramente, ao julgar os embargos declaratórios, a Excelsa Corte esclareceu que, "em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado", sendo o julgado assim ementado:



    (...)



    Apreciando subsequentes embargos de declaração, o Plenário do Supremo Tribunal Federal expediu nova manifestação no RE 638.115, tendo a ementa os seguintes termos:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, em decorrência da sistemática da modulação de efeitos da decisão, manteve o pagamento de quintos em determinadas situações.



    Consoante determinado pela Corte Suprema ao modular os efeitos da decisão prolatada no RE 638.115/CE, o servidor que estivesse recebendo a parcela julgada inconstitucional até 18/12/2019 (data do julgamento dos últimos embargos de declaração), em razão de decisões judiciais sem trânsito em julgado ou de decisões administrativas, teria o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes posteriores.



    Conforme referido, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo o caso de retratação do julgado, pois a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 



    Com efeito, 'A modulação dos efeitos da decisão proferida no referido paradigma (Tema 395), tendo em vista que o crédito de valores referentes à incorporação dos quintos, reconhecidos administrativamente, não pode ser cessado imediatamente, tornando legítimo o pagamento das parcelas pretéritas' (TRF4 5026677-24.2010.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 26/07/2021).



    Por oportuno, vale referir que, caso análogo ao aqui tratado, no qual este órgão fracionário, em juízo de retratação, confirmou seu acórdão anterior (APELREEX nº 5000129-65.2010.4.04.7001), foi recentemente analisado pelo STF, e os Ministros da Segunda Turma mantiveram a decisão deste Regional. Eis a ementa do julgado:



    (...)



    Diante desse contexto, verifica-se que o julgamento ora submetido a juízo de retratação não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma”.



    Com efeito, no que se refere à incorporação dos quintos, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE 638.115-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.8.2015 (Tema 395), ocasião em que reconheceu a existência de repercussão geral e no mérito fixou o entendimento no sentido de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”



    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, em acórdão assim ementado:



     “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” 



    A respeito da questão ora em exame, confiram-se os seguintes julgados: 



    “(...) Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral).” (MS 35.446-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (grifei) (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 



    Especificamente sobre o direito ao recebimento de valores em atraso, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.402.867, de relatoria da Min. da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.03.2020:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



    (...)



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que, “considerando que o caso não se encaixa no entendimento firmado em repetitivo, é cabível o Agravo do art. 1.042 do CPC e não o agravo interno” (fl. 7, e-doc. 209).



    Assevera “violado o princípio constitucional porquanto o acórdão regional deixa de aplicar o artigo 741 § único do CPC/73 (NCPC, art. 535) para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa. E mais: é inconstitucional a coisa julgada formada. Com efeito, além das aludidas decisões no STF, impõe-se ressaltar que, na apreciação do Recurso Extraordinário nº 638.115, interposto pela União Federal contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do debate travado nestes autos, por violação de dispositivos constitucionais - art. 5º, inciso XXXVI; art. 40, § 8º; art. 5º, inciso II; e art. 37, ‘caput’, sendo que estes dois últimos remetem à observância do Princípio da Legalidade” (fls. 13-14, e-doc. 209).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    (...)



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral, aplicável inclusive ao pagamento de valores em atraso referentes à “incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas” (RE n. 1.236.389-ED, de minha relatoria, DJe 26.3.2020).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (grifos nossos)”.



    Nesse mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados. Este último citado no acórdão recorrido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.331.515-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.03.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida” (RE 1.289.055-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.09.2021). 



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente